Tribunal: TJES
Processo: 5005350-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-07-10

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005350-11.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL OBERMULLER

Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RENÚNCIA POSTERIOR DO DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Gabriel Obermuller contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da ação penal nº 0000535-74.2021.8.08.0007, condenou o paciente à pena de 20 anos de reclusão, pela prática de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c § 2º-A, II, na forma do art. 14, II). A defesa sustenta nulidade absoluta da condenação, em razão da ausência de intimação pessoal do réu após a renúncia do defensor dativo que atuava no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal do réu, após a renúncia do defensor dativo, enseja nulidade absoluta do processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus, embora em regra não seja substitutivo de recurso próprio, admite-se em hipóteses excepcionais, quando presente flagrante ilegalidade ou nulidade absoluta, como se alega na presente impetração.

O réu foi regularmente assistido por defensor dativo e encontrava-se presente em plenário no momento da leitura e publicação da sentença condenatória, tendo ciência inequívoca do seu conteúdo.

A renúncia do defensor dativo ocorreu após a sentença, sem que tenha sido interposto recurso no prazo legal, o que ensejou o trânsito em julgado da condenação.

Nos termos do art. 563 do CPP, para o reconhecimento de nulidade processual, exige-se a demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que não houve impacto na ampla defesa, no contraditório ou no duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A renúncia do defensor dativo após a leitura da sentença em plenário, com presença do réu, não enseja nulidade absoluta se não demonstrado prejuízo à ampla defesa.

A ausência de intimação pessoal do réu, em tal contexto, constitui mera irregularidade formal, insuscetível de anular o processo penal.

O habeas corpus não se presta à correção de vícios que demandam revolvimento probatório ou que podem ser objeto de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2º, II e VI, § 2º-A, II; 14, II. CPP, arts. 563, 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 334.298/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.12.2015, DJe 02.02.2016; STJ, HC 342.109/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.12.2015, DJe 01.02.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005350-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL OBERMULLER

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU-ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RENÚNCIA POSTERIOR DO DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Gabriel Obermuller contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da ação penal nº 0000535-74.2021.8.08.0007, condenou o paciente à pena de 20 anos de reclusão, pela prática de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c § 2º-A, II, na forma do art. 14, II). A defesa sustenta nulidade absoluta da condenação, em razão da ausência de intimação pessoal do réu após a renúncia do defensor dativo que atuava no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal do réu, após a renúncia do defensor dativo, enseja nulidade absoluta do processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus, embora em regra não seja substitutivo de recurso próprio, admite-se em hipóteses excepcionais, quando presente flagrante ilegalidade ou nulidade absoluta, como se alega na presente impetração.

O réu foi regularmente assistido por defensor dativo e encontrava-se presente em plenário no momento da leitura e publicação da sentença condenatória, tendo ciência inequívoca do seu conteúdo.

A renúncia do defensor dativo ocorreu após a sentença, sem que tenha sido interposto recurso no prazo legal, o que ensejou o trânsito em julgado da condenação.

Nos termos do art. 563 do CPP, para o reconhecimento de nulidade processual, exige-se a demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que não houve impacto na ampla defesa, no contraditório ou no duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A renúncia do defensor dativo após a leitura da sentença em plenário, com presença do réu, não enseja nulidade absoluta se não demonstrado prejuízo à ampla defesa.

A ausência de intimação pessoal do réu, em tal contexto, constitui mera irregularidade formal, insuscetível de anular o processo penal.

O habeas corpus não se presta à correção de vícios que demandam revolvimento probatório ou que podem ser objeto de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2º, II e VI, § 2º-A, II; 14, II. CPP, arts. 563, 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 334.298/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.12.2015, DJe 02.02.2016; STJ, HC 342.109/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.12.2015, DJe 01.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005350-11.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL OBERMULLER

Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
GABRIEL OBERMULLER
em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu, nos autos do processo tombado sob nº 0000535-74.2021.8.08.0007, por meio do qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fixou a pena definitiva do paciente em
20 anos de reclusão
, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c § 2º-A, II, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em princípio, o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões que devem ser apreciadas em eventual recurso de apelação ou em ação de revisão criminal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ)."

Na hipótese em apreço,
a utilização do
habeas corpus
revela-se plausível,
visto que seu fundamento restringe-se à declaração de nulidade absoluta na ação penal originária, tendo em vista que o paciente não foi intimado pessoalmente após a renúncia do defensor dativo que atuava no feito.

Observa-se (ID. 13107018) que a apontada autoridade coatora manifestou-se a respeito da nulidade suscitada pela defesa, nos seguintes termos:

“
Compulsando os autos, verifico que o advogado dativo nomeado em favor do réu Gabriel Obermuller, no dia 25.11.2022, peticionou nos autos renunciando a nomeação como dativo e pugnando para que seja o réu intimado a constituir novo advogado e informar se deseja recorrer da sentença condenatória. Contudo, a intimação do réu não se faz necessária, posto que a mencionada sentença foi lida e publicada em plenário, na data de 17.11.2022, não sendo interposta apelação no prazo previsto no art. 593, inciso I do CPP, motivo pelo qual concluo que houve o trânsito em julgado da sentença de fls. 145/148, o qual declaro nesta oportunidade.”

Não se constata nulidade processual na hipótese em que o réu, regularmente representado por defensor dativo, foi condenado pelo Tribunal do Júri, encontrando-se presente em plenário no momento da leitura da sentença condenatória e devidamente ciente do seu teor. Ainda que o defensor dativo venha a renunciar dias após o julgamento, tal renúncia, por si só, não enseja nulidade, notadamente quando não houve interposição de recurso em ata, e o prazo recursal já se encontrava precluso.

Ademais, para o reconhecimento de nulidade no processo penal, impõe-se a demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal (princípio do
pas de nullité sans grief
), o que não se verifica na hipótese. O réu foi condenado em plenário, estava presente, teve ciência da sentença e foi regularmente assistido por defensor dativo. A posterior renúncia do defensor — após o encerramento do prazo recursal — não teve o condão de produzir qualquer impacto sobre o exercício do contraditório ou da ampla defesa, tampouco sobre o duplo grau de jurisdição.

A pretensão veiculada no
habeas corpus
, portanto, baseia-se em mera irregularidade formal, desprovida de efetivo prejuízo, não configurando nulidade absoluta.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)